Tribunal: STF
Processo: ARE 1558100
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - ECOPONTE interpõem agravos contra as decisões que não admitiram seus respectivos recursos extraordinários manejados em face de acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE RODOVIA FEDERAL. PONTE RIO-NITERÓI. REPASSE À TARIFA DE PEDÁGIO DOS CUSTOS COM A IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÕES DE PENALIDADES E REMESSA POSTAL AOS INFRATORES. ONERAÇÃO INDEVIDA AOS USUÁRIOS. SEM CONTRAPRESTAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA DO PODER PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.



    1.Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação Cível em face da Sentença que, nos autos da presente Ação Civil Pública, julgou extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto, o pedido de condenação em obrigação de fazer consistente em dar início ao funcionamento dos radares instalados na Ponte Rio-Niterói, e julgou improcedentes os demais pedidos, quais sejam: a) que a ANTT seja condenada em obrigação de fazer, consistente em exclusão do contrato de concessão mantido com a ECOPONTE, da obrigação de custear a impressão das notificações de infração e a impressão das notificações de penalidades de trânsito, com consequente exclusão do referido custo do cálculo da tarifa de pedágio; b) que a ANTT seja condenada em obrigação de não fazer, consistente em se abster de incorporar ao contrato de concessão mantido com a ECOPONTE, e a respectiva tarifa de pedágio, o custo decorrente da remessa postal (Correios) de notificações de autuações e de notificações de aplicação de penalidades geradas na Ponte Rio-Niterói; c) que as rés sejam condenadas no dever de ressarcir, em dobro, os valores ilegalmente arrecadados dos usuários, determinando que a devolução se dê através de processo de compensação na tarifa até o completo ressarcimento do dano. Sucessivamente, que a devolução do dano em dobro, se dê através de execução específica dos consumidores lesados; d) que seja imposta uma multa diária, não inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento de cada uma das determinações, sem prejuízo de eventual caracterização de delito criminal, a serem revertidas para o fundo federal criado pela lei 7347/85.



    2. Compete à Polícia Rodoviária Federal - PRF, no âmbito das rodovias e estradas federais, a aplicação e arrecadação de multas impostas por infrações de trânsito (art. 20 do Código Nacional de Trânsito-CNT - Lei nº 9.503, de 23/09/1997). Assim, por ser órgão que detém autonomia financeira, custeando suas funções pela arrecadação de impostos, é da sua atribuição suportar os custos financeiros com a impressão das notificações de infrações de trânsito e respectiva remessa postal aos infratores.



    3. Por se tratar o pedágio de preço público, não podem estar embutidas no pedágio outras despesas, referentes a serviços de competência da PRF, próprias do poder de polícia, e não diretamente vinculadas à prestação do serviço concedente, descabendo, pois, a transferência de obrigação à Concessionária mediante repasse ao valor da tarifa de pedágio, configurando cobrança indevida.



    4. A assunção pela ANTT, repassada para a Concessionária ECOPONTE, com a autorização de repasse dos custos para a tarifa de pedágio, extrapolou os seus limites de atuação.



    5. Remessa Necessária e Apelação providas.”



    Opostos embargos de declaração pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, pela União e pela Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - ECOPONTE, foram todos desprovidos.



    A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT sustenta, nas razões de seu apelo extremo, que 



    “o acórdão ao negar validade à revisão tarifária relativa ao reembolso dos custos de remessa postal de notificações e infrações de trânsito efetivadas, afrontou-se diretamente o art.37, XXI, da CRFB/88, na medida em que impede que seja recomposto o equilíbrio econômico financeiro do contrato. Por fim, o acordão também violou a aplicabilidade do disposto no artigo 25 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que tal norma é expressa em autorizar convênio com vistas à maior eficiência e à segurança para os usuários da via. Cumpre destacar que, inclusive, essas violações justificaram a decisão favorável à Agência no STA 811/RJ”.



    A Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - ECOPONTE, por sua vez, argumenta que o “presente recurso tem assento na infringência ao art. 37, inc. XXI e ao art. 144, da Constituição Federal, que tratam em síntese da necessidade de se zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão; ao art. 37, caput, da Constituição Federal, o qual consagra o princípio da presunção de legalidade dos atos da Administração Pública; e ao art. 175, da Constituição Federal, o qual confere ao Poder Público a possibilidade de delegar a prestação de serviços públicos através do regime de concessões”. 



    Discorre que “o V. acórdão gerou enorme impacto no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão da ECOPONTE, em violação aos arts. 37, inc. XXI, e 144 da Constituição Federal, os quais estipulam a necessidade de preservação da segurança pública em favor do usuário, o que pode ser realizado através de uma delegação, mediante a qual a parte que auxilia na prestação desse serviço público recebe uma contrapartida”.



    Afirma que “é evidente que a ECOPONTE tem o direito de ser remunerada pelos serviços previstos em seu contrato de concessão, de modo que beira o absurdo a determinação exarada pelo V. aresto para que a concessionária retire da tarifa de pedágio o preço referente à remuneração pelos serviços que vêm sendo prestados”.



    Alega que “não tendo o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL acostado prova alguma que amparasse suas vagas alegações sobre a suposta ilegalidade das obrigações assumidas pela ECOPONTE, a presunção de legalidade do Convênio de Cooperação Técnica n. 8/2008 não poderia ser afastada diante da inexistência de prova cabal em sentido contrário à legalidade do ato, como foi feito pelo V. acórdão recorrido”.



    Ressalta que, “ao reconhecer a suposta ilegalidade do repasse à tarifa de pedágio do custo de impressão das notificações de infração e de penalidades, bem como com as respectivas remessas postais, muito embora não haja qualquer prova de irregularidade no referido ato administrativo, o V. acórdão afrontou o art. 37, caput, da Constituição Federal”.



    Salitenta que “o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL parece desaprovar a saudável e legítima opção política assegurada constitucionalmente (art. 175) consistente nas concessões públicas, por meio das quais o Estado delega à eficiência privada a execução de atividades de interesse público, as quais seriam muito mais custosas se executadas pelo próprio Estado”.



    Pontua que “em nítida violação a essa evidente autorização que tem a Administração Pública de transferir aos particulares os serviços acessórios da atividade da polícia, o V. acórdão recorrido afastou tal possibilidade sob o equivocado fundamento de que o custeio desses serviços não poderia ser repassado pela concessionária aos usuários desse serviço”.



    Assevera que, “impedir que a ECOPONTE arque com a impressão e remessa postal das notificações de infração se trata de manifesta violação ao art. 175 da Constituição Federal, além de prejuízo direto à segurança da comunidade. Aliás, a tentativa do Parquet de alterar a prestação dos serviços concedidos, afetando diretamente os níveis de segurança viária, representa um claro desserviço aos usuários da rodovia”.



    Inadmitidos ambos os recursos extraordinários na origem, foram interpostos os competentes agravos.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Eliseta Maria de Paiva Ramos, pelo “conhecimento e desprovimento de ambos os agravos em recursos extraordinários”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “AGRAVOS. DECISÕES DE INADMISSÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. IDONEIDADE DO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO. MATÉRIAS DISCUTIDAS NOS APELOS EXTREMOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE RODOVIA FEDERAL. PONTE RIO-NITERÓI E BR-101. VALORES ARRECADADOS PARA CUSTEAR O APARELHAMENTO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. REPASSE AO USUÁRIO. ONERAÇÃO INDEVIDA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À LUZ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO CÓDIGO CIVIL. 



    PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.”



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que os pedidos formulados nos dois recursos extraordinários se confundem, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Pùblico Federal em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, da Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - ECOPONTE e da União, por meio da qual “formula os seguintes pedidos: 



    i) a condenação das Rés em obrigação de fazer, ‘consistente em dar imediato início ao funcionamento dos radares fixos instalados na Ponte Rio-Niterói’; ii) a condenação da ANTT em obrigação de fazer, ‘consistente em exclusão do contrato de concessão mantido com a ECOPONTE, da obrigação de custear a impressão das notificações de infração e a impressão das notificações de penalidades de trânsito, com consequente exclusão do referido custo do cálculo da tarifa de pedágio’; iii) a condenação da ANTT em obrigação de não fazer, ‘consistente em se abster de incorporar ao contrato de concessão mantido com a ECOPONTE, e a respectiva tarifa de pedágio, o custo decorrente da remessa postal (Correios) de notificações de autuações e de notificações de aplicação de penalidades geradas na Ponte Rio-Niterói’; iv) a condenação das Rés à obrigação de ‘ressarcir, em dobro, os valores ilegalmente arrecadados dos usuários, determinando que a devolução se dê através do processo de compensação na tarifa até o completo ressarcimento do dano’, ou, sucessivamente, ‘através de execução específica dos consumidores lesados’.”



    O Juízo de primeiro grau julgou “EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o pedido de condenação em obrigação de fazer consistente em dar início ao funcionamento dos radares instalados na Ponte Rio-Niterói, por perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, VI, do CPC; e JULGO[U] IMPROCEDENTES os demais pedidos, na forma do art. 487, I, também do CPC”.



    Em sede de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público Federal, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região reformou a sentença de improcedência dos pedidos autorais para, 



    “confirmando os efeitos da tutela antecipada, julgar procedentes os pedidos para condenar os Réus a excluírem da tarifa de pedágio os custos de impressão das notificações de infrações de trânsito e a impressão das notificações de penalidades, bem como os custos com a respectiva remessa postal de notificações de autuações e de notificações de aplicação de penalidades geradas na Ponte Rio-Niterói, sob pena de incidir multa diária, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertido ao fundo criado pelo art. 13 da Lei nº 7.347/85. Outrossim, condeno[u] os Réus a restituírem aos usuários os valores ilegalmente arrecadados, devidamente corrigidos, o que se dará mediante execução específica dos consumidores lesados”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Conforme já havia me manifestado em sede de Agravo de Instrumento, sendo preço público a natureza jurídica do pedágio nas rodovias (STF, Plenário, ADI 800, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 01.07.2014), a sua cobrança, cuja base constitucional autorizativa é o art. 150, inciso V, só é devida aos usuários quando houver uma contraprestação contratual de serviço efetivamente a eles prestado pela Concessionária, referente à conservação e segurança viária da rodovia, não sendo devida a inclusão no valor do pedágio de custeio de serviços não inerentes ao contrato de concessão e de típica competência dos órgãos de trânsito. 



    Compete à Polícia Rodoviária Federal - PRF, no âmbito das rodovias e estradas federais, a aplicação e arrecadação de multas impostas por infrações de trânsito (art. 20 do Código Nacional de Trânsito-CNT – Lei nº 9.503, de 23/09/1997). Assim, por ser órgão que detém autonomia financeira, custeando suas funções pela arrecadação de impostos, é da sua atribuição suportar os custos financeiros com a impressão das notificações de infrações de trânsito e respectiva remessa postal aos infratores. 



    Não podem estar embutidas no pedágio outras despesas, referentes a serviços de competência da PRF, próprias do poder de polícia, e não diretamente vinculadas à prestação do serviço concedente, descabendo, pois, a transferência de obrigação à Concessionária mediante repasse ao valor da tarifa de pedágio, configurando cobrança indevida. Tal conduta afronta o princípio da modicidade tarifária e o proporcional valor dos custos dos serviços efetivamente prestados (art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95). 



    Destaco que o Convênio de Cooperação Técnica nº 008/2008, acrescentado pelo seu Termo Aditivo de nº 3º, pela União, por intermédio do DPRF / ANTT (fls. 235/239), assim previu a Cláusula Terceira (das Inclusões): 



    (...)



    Ainda que prevista a possibilidade legal de convênios entre os órgãos e entidades executivos do Sistema Nacional de Trânsito (art. 25 do CNT), não pode, como ocorreu no presente caso, o Poder Público delegar, mediante convênio, atividades que lhe são inerentes, com a permissão de repassar os custos ao usuário da rodovia, sem qualquer vinculação direta com a utilização da via. 



    Assim, a assunção pela ANTT, repassada para a Concessionária ECOPONTE, com a autorização de repasse dos custos para a tarifa de pedágio (Ofícios às fls. 240, 241/244, 245/247, 248/249), extrapolou os seus limites de atuação. Primeiro, porque os custos deveriam ser originariamente suportados pelo órgão competente, qual seja a PRF, com seus próprios recursos; segundo, mesmo por força de convênio firmado, por serem custos que não são inerentes ao contrato de concessão, sem a necessária contraprestação, impôs ônus indevido aos usuários da Ponte Rio-Niterói quando do pagamento do pedágio, aí embutidas despesas de autuação, aplicação e arrecadação de multas.



    (...)



    Dessa forma, persistindo imaculados e impassíveis os fundamentos nos quais foi firmada a decisão por mim proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0002842-28.2018.4.02.0000, a Sentença merece reforma, a fim de que seja confirmada a tutela antecipada anteriormente deferida.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional (Código Nacional de Trânsito - CNT e Lei nº 8.987/95), no Convênio de Cooperação Técnica nº 008/2008 e nos fatos e provas dos autos, assentou que “a assunção pela ANTT, repassada para a Concessionária ECOPONTE, com a autorização de repasse dos custos para a tarifa de pedágio (Ofícios às fls. 240, 241/244, 245/247, 248/249), extrapolou os seus limites de atuação”, concluindo pelo provimento da remessa necessária e da apelação cível. 



    Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados nos recursos extraordinários seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar os apelos extremos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279, 280 e 454 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.432.344/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 20/09/2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE TARIFÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. ANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A decisão embargada incidiu em erro material ao assentar a intempestividade do recurso extraordinário com agravo. Recurso tempestivo. 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise da legislação infraconstitucional e de cláusulas editalícias, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 4. Embargos de declaração providos para assentar a tempestividade do recurso extraordinário com agravo. 5. Desprovejo o recurso. Afastadas as multas e sucumbências recursais fixadas anteriormente pela Corte. 6. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.328.856/SP-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 16/12/2021).



    Também tratando de tema similar ao versado nos presentes autos, reproduzo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do ARE nº 1.514.689/RJ, que bem aborda a questão:



    “Verifica-se que o Tribunal de origem, com base nas Leis 8.666/1993 e 10.233/2001, nos fatos e provas da causa, no Edital 4/2007 (que aumentou a tarifa básica de pedágio em 0,18%), no contrato de concessão, no termo de cooperação firmado entre a União e a ANTT, no termo aditivo no Convênio de Cooperação Técnica firmado entre a ANTT, na Resolução ANTT 4.381/2014, decidiu que somente por meio de termos aditivos ao contrato de concessão relativo ao Edital 04/2007 poderia ser implementada as revisões tarifárias dos pedágios.



    Desse modo, para divergir dos fundamentos formulados no Juízo de origem seria necessário analisar a questão posta a debate à luz do contexto normativo infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada bem como dos termos das avenças mencionadas na decisão agravada. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta CORTE.



    No mesmo sentido:



    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE PEDÁGIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. 



    1. Ademais, não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.’ (ARE 1.350.202-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/32022)



    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. IMUNIDADE. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE DE ARRECADAÇÃO DE PEDÁGIO, NAS PRAÇAS CORRESPONDENTES LOCALIZADAS NAS ESTRADAS SOB A JURISDIÇÃO DA RECORRENTE. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a aferição da natureza jurídica da atividade de arrecadação de pedágio demanda o reexame do contexto fático e probatório, bem como da legislação infraconstitucional de regência, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.’ (ARE 946.978-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2016)



    ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. PEDÁGIO. CARACTERIZAÇÃO COMO TRIBUTO (TAXA) OU PREÇO PÚBLICO. ALEGADA APLICABILIDADE DE PRECEDENTES ESPECÍFICOS FORMADOS EM OUTROS PROCESSOS. QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. Para concluir que a exação em exame era tributo da espécie taxa, o acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o motorista não tinha opção a não ser trafegar pelas estradas com pedágio. Para que fosse possível reverter tal assertiva, seria necessário reabrir a instrução probatória, circunstância vedada no julgamento do recurso extraordinário. O quadro fático devolvido ao crivo do Supremo Tribunal Federal, em processo subjetivo, não pode ser infirmado por outros precedentes, dos quais uma das partes não participou com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Agravo regimental ao qual se nega provimento.’ (AI 531529 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 7/5/2010)” (DJe de 18/10/2024).



    Registre-se que essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma desta Corte no julgamento do Agravo Regimental no ARE nº 1.514.689/RJ. O acórdão desse julgado está assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.



    4. Trata o RE de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada bem como dos termos das avenças celebradas entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) desta CORTE.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento” (DJe de 13/12/2024).



    Corroborando essa conclusão, transcrevo, por conveniente, o seguinte excerto da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que, com clareza, elucida a questão:



    “Frise-se que, ao ajuizar a Ação Civil Pública nº 0225382- 43.2017.4.02.5102 (2017.51.02.225382-6), o Parquet Federal defendeu a tese de que o pedágio repassado às concessionárias que exploram concessões rodoviárias é pago pelos usuários como retribuição aos serviços de melhorias efetivamente usufruídos.



    Assim, sustentou que não há qualquer possibilidade de se embutir em tal tarifa o custo de obrigações de serviço prestado pela Concessionária em comento à Polícia Rodoviária Federal, sob pena de desnaturar a contraprestação do pedágio, com claro desvio de finalidade do referido preço público. E que deve ser evitada a utilização do pedágio ‘como fonte alternativa para compensar eventual deficit orçamentário dos órgãos públicos’. (fl. 32)



    Em continuidade, explicou que os usuários não podem ser chamados a custear o processo de autuação e arrecadação de multas de trânsito, atividade inerente aos órgãos executivos de trânsito, a qual não possui qualquer relação com a natureza de um contrato de concessão da Rodovia BR-101/RJ – Trecho Divisa ES/RJ – Ponte Presidente Costa e Silva (Rio-Niterói) e seus acessos, sendo a base legal da condenação da Concessionária, ora recorrente, insculpida nos artigos 20 do Código Nacional de Trânsito-CNT – Lei nº 9.503, de 23/09/1997 e 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95, em análise ainda do Convênio de Cooperação Técnica nº 008/2008, acrescentado pelo seu Termo Aditivo de nº 3, pela União, por intermédio do DPRF/ANTT).



    Nessa moldura, o Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição prolatou sentença que julgou procedente em parte o pedido ministerial para confirmar a liminar deferida e declarar a nulidade do Capítulo XIII do Contrato de Concessão referente ao Edital n.º 004/2007; bem como determinar o cancelamento do cômputo dos custos do aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal da Tarifa Básica de Pedágio e seu repasse aos usuários.



    Por seu turno, a 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, desprover a remessa necessária e as apelações da União e da Autopista Fluminense S/A, prover parcialmente a apelação da ANTT e a apelação ministerial, para, sucessivamente, excluir a condenação da verba honorária constante na sentença e condenar a concessionária Autopista Fluminense S/A ao ressarcimento dos valores indevidamente cobrados dos usuários da Rodovia BR-101/RJ – Trecho Divisa ES/RJ – Ponte Presidente Costa e Silva (RioNiterói) e seus acessos.



    Com efeito, a prestação jurisdicional das instâncias inferiores girou em torno do regramento infraconstitucional, e, por óbvio, à sua aplicação e interpretação.



    A partir daí, verifica-se que a verdadeira intenção das recorrentes, inconformadas com o aresto ora guerreado, é revolver as ocorrências produzidas nesses autos – especialmente aquelas atinentes ao Convênio em questão e seus Termos Aditivos, bem como os seus efeitos no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, promovendo o reexame das provas acostadas, a despeito da vedação contida no verbete 279 da Suprema Corte, o que, sabidamente, resta inconcebível na via extraordinária.



    Repise-se que, do acórdão em voga, desafiado por recursos extraordinários, sobressaem aspectos concernentes à legislação infraconstitucional, com base prévia de exame das questões postas em